Tribunal: STF
Processo: RE 84059
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
INPS. EXECUTIVO FISCAL. PENHORA DE BENS VINCULADOS A CEDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL. O ART. 57 DO DECRETO-LEI 413/69 NÃO DERROGOU O
ART. 184 DO CTN, NEM ESTABELECEU HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE
ABSOLUTA,EXCEÇÃO PREVISTA NA PARTE FINAL DO ÚLTIMO DOS DISPOSITIVOS
CITADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.